Tribunal: TJDFT
Processo: 0733224-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu – DISTRITO FEDERAL - em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo mesmo e reduziu o valor da condenação para a quantia de R$ 5.352,04 (cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos).
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório em relação ao valor da condenação. Afirma que apresentou impugnação específica ao valor pleiteado na inicial. Argumenta, ainda, que era ônus do autor apresentar as escalas de plantão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao parcial provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao valor da condenação, o voto condutor foi claro ao dispor que: “Quanto ao valor da condenação, é certo que o art. 108 da LC 840/2011 dispõe que o valor mensal do auxílio-transporte corresponde ao montante das despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do art. 107, subtraído o montante de seis por cento incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor. Assim, acolho a planilha de cálculos apresentada pelo autor (ID 22643781), uma vez que caberia ao ente público impugná-la e apresentar eventual escala de plantões que pudessem atestar algum fato modificativo do direito do servidor público. Ademais, o requerente apresentou declaração firmada em Tabelionato de Notas acerca dos preços das passagens de ônibus interestadual Unaí-Brasília-Unaí (ID 22643780) com valores correspondestes aos da planilha mencionada”.
5. Portanto, o julgado foi claro em sua fundamentação ao atribuir ao ente público o ônus de trazer aos autos a escala de plantões do servidor. Considerando que, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor e, diante do conjunto probatório apresentado aos autos pelo requerente, entendeu esta Turma que caberia ao ente público, sobretudo diante da facilidade da produção da prova, apresentar a exata escala de plantões realizados por este, de sorte que não há qualquer contradição, tampouco omissão no julgado. A pretensão do embargante consiste no reexame do mérito a fim de alcançar um novo julgamento da causa, o que não se admite via Embargos de Declaração.
6. Em que pese o requerido tenha impugnado, em contestação, os cálculos do autor, apresentou mero cálculo genérico sem discriminação de plantões ou de verbas (ID 22643796), sem força, portanto, para enfraquecer os argumentos apresentados pelo autor.
7. Inexistente qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
8. Embargos conhecido e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.